Tribunal: TJMT
Processo: 1018373-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018373-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), RUBINEI COELHO RIBEIRO - CPF: 659.331.332-72 (AGRAVANTE), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (AGRAVADO), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (ADVOGADO), M. E. CAMPANA SEVILHA - AUTO CAPAS - CNPJ: 11.644.708/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO REGULAR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer excesso de execução, rejeitando as demais alegações de nulidade de citação, intimação irregular, ilegitimidade passiva e inexigibilidade da obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve nulidade da citação na fase de conhecimento;

(ii) se foi irregular a intimação para o cumprimento da sentença;

(iii) se subsiste a ilegitimidade passiva do agravante na fase de execução;

(iv) se a obrigação é inexigível em razão da ausência de prova técnica da dívida e da destinação dos valores pagos.

III. Razões de decidir

1. O comparecimento espontâneo do agravante à audiência de conciliação, acompanhado de advogada regularmente habilitada, supre a ausência ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

2. A intimação do devedor para o cumprimento da sentença se deu validamente na pessoa de sua procuradora, dentro do prazo de um ano da prolação da sentença, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC.

3. A ilegitimidade passiva
ad causam
não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, por estar acobertada pela coisa julgada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegação de inexigibilidade da obrigação, baseada na entrega de materiais e ausência de má execução da obra, não afasta o título executivo judicial, que reconheceu a dívida de forma definitiva e delimitou os limites da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade de citação, fluindo a partir de então o prazo para defesa.

2. É váli
da a intimação para cumprimento de sentença dirigida ao advogado da parte, quando realizada dentro do prazo de um ano da sentença.

3. A ilegitimidade passiva
ad causam
não pode ser rediscutida na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. A inexigibilidade da obrigação fundada em fatos já analisados na fase de conhecimento não pode ser reapreciada na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o; 278; 508; 513, § 2o, I; 525, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.021.795/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 13.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1.972.298/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 11.04.2022; TJMT, RAC 0001237-16.2012.8.11.0051, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Direito Privado, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUBINEI COELHO RIBEIRO
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0004936-39.2017.8.11.0051, pelo Juízo da 1a Vara de Campo Verde/MT, movida por
APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para declarar excesso de execução, rejeitando as demais impugnações arguidas pelo executado.

Sustenta o agravante, em suma, que não houve citação válida na fase de conhecimento, pois a advogada que teria supostamente o representado (Dra. Amanda Santos da Silva) era, na verdade, procuradora da empresa Campana Auto Capas Ltda. – ME, e jamais recebeu poderes para representá-lo. Aduz, ainda, que a citação via AR foi dirigida ao endereço de seu irmão, não refletindo seu domicílio à época, o que teria inviabilizado sua defesa, devendo ser anulados todos os atos processuais a partir da citação.

Argumenta que, não estando regularmente representado por advogado nos autos até maio de 2023, não poderia ser considerado intimado por publicação dirigida a terceiros, razão pela qual seria inaplicável a multa de 10% e os honorários advocatícios por descumprimento espontâneo da obrigação, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC.

Assevera que os contratos firmados foram celebrados em nome da empresa Campana Auto Capas Ltda. – ME, não podendo ser responsabilizado pessoalmente pelos débitos, pois sua assinatura se deu na condição de representante legal da pessoa jurídica.

Defende que os valores recebidos por ele se referem integralmente à aquisição de materiais, os quais foram entregues e utilizados na obra, não havendo, portanto, obrigação de devolução, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada. Alega, ainda, que não há prova técnica quanto à alegada má execução da obra e que a rescisão do contrato se deu por iniciativa exclusiva da contratante.

Alega que o juízo de origem deixou de enfrentar a tese da inexigibilidade da obrigação pecuniária, o que foi devidamente apontado em embargos de declaração, indevidamente rejeitados por decisão genérica, desprovida de fundamentação. Requer a anulação da decisão para que o magistrado profira novo pronunciamento com análise expressa da referida tese.

Com essas considerações, requer o reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos processuais a partir de então, com reabertura da fase de conhecimento; sucessivamente, que seja reconhecida a nulidade da intimação para o cumprimento de sentença; o reconhecimento da ilegitimidade passiva; a declaração de inexigibilidade da obrigação; e, por fim, a condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 291463386).

Não há pedido liminar.

Em suas contrarrazões (ID 296722859), a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,
RUBINEI COELHO RIBEIRO
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por ele, com base no seguinte fundamento (ID 190794826, na origem):

“(...) Trata-se de cumprimento de sentença em que o Executado RUBNEI opôs impugnação, alegando nulidade de sua citação; ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento de sentença; sua ilegitimidade passiva; e excesso de execução.

A Exequente compareceu aos autos e alegou a intempestividade da impugnação.

Pois bem.

No que se refere à intempestividade da impugnação, tem-se que as razões apresentadas, de nulidade de citação e de excesso de execução, não estão a merecer repulsa só pelo decurso do tempo.

Isso porque, tratando-se a primeira de hipótese conhecida de
querela nullitatis insanabilis
, a falta de citação poderia ser ventilada a qualquer momento.

Já no que tange ao montante da execução, a consideração do excesso como
execução sem título
também faz com que se admita a análise da impugnação, a despeito de sua intempestividade.

Rejeita-se, pois, a preliminar de intempestividade.

Passa-se, então, ao mérito da impugnação.

No ponto, o que se tem é que, ao contrário do alegado, os expedientes encaminhados para a citação do Executado RUBNEI, ainda que não houvessem sido direcionados ao seu endereço à época,
foram suficientes para a cientificação do réu
.

Isso porque, como bem dito pela Exequente, qualquer que tenha sido o destinatário das correspondências, fato é que,
na audiência de 8 de fevereiro de 2018, o então Requerido RUBNEI compareceu ao ato em questão, sendo, inclusive, representado por sua Procuradora
, Dra. Amanda Santos Silva (id. 61534328, p. 39).

Embora se tenha tentado sua citação em momento posterior, fato é que, naquela oportunidade, o Requerido já havia comparecido pessoalmente aos autos, inclusive acompanhado de advogada, de maneira que, sem que se conseguisse a composição da lide, haveria a Parte de ter oferecido resposta.

Assim é que, tendo sido redesignada a audiência de conciliação,
e promovendo-se a intimação da Advogada do Requerido
por meio de publicação no DJe (disponibilizado na edição de 28 de março de 2019), a inércia admite o seguimento do feito, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC:

"Art. 239. (...)

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

Ademais disso, atendendo-se a regra do sistema de nulidades, considera-se válido o ato se alcançar sua finalidade, ainda que a lei prescreva forma diversa da empregada. Veja:

"Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade."

Assim é que, tendo pleno conhecimento da ação, inclusive tendo comparecido à audiência de conciliação em 2018, constituindo advogada que, depois, recebeu intimação acerca da nova audiência, não se admite que, depois de sete anos, o Requerido invoque alguma invalidade formal visando o retorno à fase de conhecimento.

Estar-se-ia, evidentemente, diante da tal
nulidade de algibeira
, porque, mesmo tendo conhecimento da ação, o Requerido só alega a suposta invalidade depois de sete anos de seu comparecimento à audiência de conciliação.

REJEITA-SE, pois, a alegação de invalidade da citação.

Já quanto à invalidade da intimação para o cumprimento de sentença, nota-se que, tendo sido julgado o feito em 13 de abril de 2020 (id. 61534328, p. 111), a Exequente já pediu o seu cumprimento em 24 de julho daquele ano (id. 61534328, p. 115), com deferimento em 4 de setembro (id. 61534328, p. 122).

Assim é que,
ainda no prazo de um ano desde a prolação da sentença
, a intimação para o cumprimento dependia
apenas da intimação do advogado
, nos termos do art. 513, § 2o, do CPC:

"Art. 513 (...)

§ 2o
O devedor será intimado
para cumprir a sentença:

I -
pelo Diário da Justiça
,
na pessoa de seu advogado
constituído nos autos;

(...)

§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo."

Assim é que, como visto, não tendo ultrapassado o prazo de um ano, o Executado haveria mesmo de ser intimado apenas na pessoa de sua Procuradora.

E foi o que ocorreu. Do que se infere do andamento de id. 61534328, p. 124, disponibilizou-se, no DJE 10829, do dia 30 de setembro de 2020, a intimação da Procuradora AMANDA SANTOS DA SILVA, representando o Executado.

Nada há, pois, de errado a exigir correção.

Quanto ao alegado
excesso de execução
, nota-se que, ao contrário do afirmado, para além da parte desconstitutiva da sentença, referente à resolução do contrato,
também se condenaram os Requeridos à devolução do preço corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação
, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória. Em relação aos honorários, a sentença os fixou em 10% da condenação.

Na inicial, o pedido de restituição se referia à quantia de R$ 7.666,66 (id. 61534328, p. 94), referentes aos cheques de R$ 3.833,33 emitidos para 8 e 18 de novembro de 2016 (id. 61534328, p. 74).

Assim, considerando os termos da sentença, a admitir a correção a partir da citação (neste caso, considerada a data do comparecimento das Partes à audiência de conciliação, em 8 de fevereiro de 2018, conforme id. 61534328, p. 39), o valor atualizado da dívida seria o de R$ 20.725,33, acrescidos ainda de R$ 2.072,53 a título de honorários (cálculos anexos).

Acolhe-se, pois, parcialmente a impugnação.

De resto, quanto à
ilegitimidade passiva
, a questão, evidentemente pertencente à fase de conhecimento, não pode ser reanalisada nesta oportunidade, sob pena de violação à coisa julgada.

Decido.

Pelo exposto, ACOLHO parcialmente as razões apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para declarar excesso de execução, fixando o principal em R$ 20.725,33 e os honorários em R$ 2.072,53.

Sobre tal valor, acresce-se ainda o percentual de 10% para os honorários relativos a este cumprimento de sentença, ou seja, R$ 2.279,89, alcançando então R$ 25.078,75.

Em razão da sucumbência parcial em sua impugnação, CONDENO o Executado ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor atualizado do cumprimento de sentença, tal como fixado nesta decisão.

CONDENO o Exequente ao pagamento de honorários, arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor atualizado exigido na inicial desde cumprimento de sentença e o valor dos cálculos apresentados pelo Executado (id. 124273430).

AUTORIZO o levantamento dos valores penhorados em favor da Exequente.

INTIME-SE a Exequente, por fim, para que apresente seus cálculos de atualização da dívida, considerando os parâmetros definidos nesta oportunidade e, também, a quitação parcial operada pela transferência do valor penhorado.”

Pois bem, sem delongas, e em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, concluo que o presente recurso não prospera.

Inicialmente, no que concerne à suposta nulidade de sua citação na fase de conhecimento, tal tese não se sustenta.

Conforme bem assentado na decisão agravada, houve comparecimento espontâneo do ora agravante à audiência realizada em 8 de fevereiro de 2018 (ID 61534328 – fl. 39, na origem), na qual foi representado por advogada regularmente habilitada nos autos. Tal comparecimento, à luz do art. 239, § 1o, do CPC, supre eventual ausência ou nulidade da citação.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. (...)”

Além disso, a alegação de que a procuradora Dra. Amanda Silva teria atuado exclusivamente em nome da empresa corré não encontra respaldo probatório suficiente. O próprio termo de audiência registra sua atuação, na audiência, em nome dos requeridos. Confira-se:

O agravante, ao comparecer aos autos e acompanhar o feito sem insurgência durante anos, incorreu em comportamento incompatível com a alegada nulidade, incidindo a vedação ao
venire contra factum proprium
e caracterizando a chamada “nulidade de algibeira”, inadmissível no sistema processual vigente.

Aliás,
“A
nulidade
dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (inteligência do artigo 278 do CPC/2015). Inadmissibilidade da chamada ‘
nulidade
de algibeira ou de bolso’, configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a
nulidade
, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe
convir
”.
(
Ex
vi
TJ/MT, RAC 00012371620128110051, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Direito Privado, j. 20/06/2024,
DJe
23/06/2024).

Ademais, alega o agravante que, por não possuir procurador constituído à época do requerimento de cumprimento de sentença, a intimação deveria ter ocorrido pessoalmente, conforme o art. 513, § 2o, II, do CPC.

A tese, igualmente, não prospera.

O cumprimento de sentença foi requerido dentro do prazo de um ano do trânsito em julgado, de modo que a intimação do devedor deve ocorrer, nos termos do art. 513, § 2o, I, na pessoa do advogado constituído. Foi exatamente o que ocorreu, mediante intimação da procuradora que representava o executado.

Vejamos o que dispõe o art. 513 do CPC:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.

§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.

§ 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”

In casu
, o feito foi julgado em 13/04/2020, e a exequente pediu seu cumprimento em 24/07/2020, com o deferimento do pedido na data de 04/09/2020, sendo disponibilizada no DJE, a intimação da procuradora Dra. Amanda Santos da Silva, representante do executado, em 30/09/2020.

Logo, a intimação da procuradora do agravante ocorreu dentro do prazo de 01 (um) ano desde a data da prolação da sentença, conforme prevê o art. 513 do CPC.

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, agiu com acerto o Magistrado singular, visto que a referida questão pertence à fase de conhecimento, não podendo ser reanalisada, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DE PARTE. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a questão envolvendo a legitimidade passiva ad causam também encontra-se acobertada pela coisa julgada, motivo pelo qual não pode ser novamente discutida na fase de execução do título executivo judicial”
(AgRg no AREsp n. 2.723/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.021.795/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. “
Tendo a parte figurado no polo passivo da Ação de Conhecimento, e tendo sido produzido título executivo em seu desfavor, não pode ela arguir a sua ilegitimidade somente na fase de execução, uma vez que encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada .
” ( AgInt no AREsp 1385893/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1.972.298 DF 2021/0367919-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (g.n)

Nesse cenário, a ilegitimidade da parte que pode ser suscitada no cumprimento de sentença, disposta no art. 525, § 1o, inciso II, do CPC, é apenas aquela referente à impossibilidade de figurar no polo passivo da execução, e não a ilegitimidade para a causa, que, como mencionado, considera-se afastada com o trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 508).

Outrossim, em que pese a tese de inexigibilidade da obrigação pecuniária realmente não tenha sido apreciada pelo Juízo singular, passo à sua apreciação nesta oportunidade, em razão de a matéria ter sido devidamente submetida ao contraditório e em conformidade com o princípio da economia processual.

No caso, a sentença exequenda determinou a devolução integral do valor pago, deduzidos os materiais não sujeitos à restituição e os serviços efetivamente executados. Essa ressalva garante que o cálculo da obrigação observe os limites do título executivo, inexistindo exigência de pagamento por valores não efetivamente recebidos ou cujos efeitos tenham sido absorvidos pela exequente.

Além do mais, a alegação de ausência de recebimento de cheques ou de que os valores foram utilizados para aquisição de materiais não altera a exigibilidade da obrigação, já reconhecida em sentença transitada em julgado. Trata-se de matéria já decidida, e eventual rediscussão afrontaria a coisa julgada material, incorrendo em inovação vedada no cumprimento de sentença.

Portanto, entendo que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos aqui expostos.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto por
RUBINEI COELHO RIBEIRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025